Tribunal: TJDFT
Processo: 0732122-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732122-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EIJI HIRAOKA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PRESIDENTE DA COMISSAO DE DISCIPLINA DO BANCO DE BRASILIA BRB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS EIJI HIRAOKA, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF em Mandado de Segurança impetrado em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DISCIPLINA DO BANCO DE BRASÍLIA S.A, ora impetrado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 10747534 - autos de origem): "Trata-se de mandado de segurança impetrado por CARLOS EIJI HIRAOKA contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DISCIPLINA DO BRB com pedido de liminar para impor a conclusão do Processo Administrativo Disciplina no prazo máximo de 30 (trinta) dias e para admitir a adesão do Impetrante ao PDVI – Programa de Desligamento Voluntário e Indenizado. O impetrante alega, em síntese, que houve a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar em 2103 para a investigação de fatos ocorridos na área de Câmbio Internacional, área que o impetrante alega não ter trabalhado. Afirma que houve o desmembramento do PAD em 2020, a fim de excluir algumas partes e continuar o procedimento em desfavor de outras. O PAD em desfavor do impetrante ganhou nova numeração, passando a ser o número 041.000.094/2020. Em virtude do procedimento acima vem lhe sendo negada a adesão ao PDVI – Programa de Desligamento Voluntário e Indenizado. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Para o deferimento da medida de urgência, é necessário que o direito líquido e certo venha estampado na inicial, assim como haja perigo da demora do provimento. Por se tratar de mandado de segurança o direito líquido e certo deve vir estampado na inicial, mediante a colação de prova documental, porquanto não é admissível na estreita via do mandamus a dilação probatória. Como bem assevera o Professor Hely Lopes Meirelles: O direito amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora passa ser defendido por outros meios judiciais (Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 29a ed, p. 36/37). Em que pese todo o esforço argumentativo descrito pela parte impetrante na peça de ingresso, é necessário registrar que não houve a juntada do PAD no 041.000.094/2020 no presente feito. Assim, este Juízo não sabe do que se trata, quais são as pessoas investigadas, qual o seu conteúdo e nem em que fase se encontra. Portanto, não há como este Juízo determinar a conclusão de um procedimento totalmente desconhecido. Não há prova documental que assegure o direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Outrossim, a regra do artigo 152 da Lei no 8.112/90 não se aplica ao impetrante. No tocante ao pedido de imposição da adesão do Impetrante ao PDVI – Programa de Desligamento Voluntário e Indenizado, é forçoso registrar que o Decreto no 40.433, de 03 de fevereiro de 2020 estabelece diretrizes para os Programas de Desligamento Voluntário - PDVs, no âmbito das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, sendo que a regra do artigo 6o disciplina que: Art. 6o São critérios para adesão ao PDV: (...) § 4o Os empregados que respondam a processo de natureza disciplinar terão a adesão suspensa até a conclusão do processo no âmbito administrativo. Assim, a autoridade coatora age corretamente ao indeferir o pedido de adesão ao PDVI. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar formulado. Colham-se as informações da autoridade coatora. Após, abram-se vistas ao MP. Intime-se o BRB, nos termos art. 7o, II, da Lei no 12.016/09, caso haja manifestação de ingresso, oficie-se à Distribuição para proceder a sua inclusão Publique-se". Informa o agravante, empregado do banco impetrado, que, no ano de 2013, houve a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para fins de investigação de fatos ocorridos na área de Câmbio Internacional da instituição bancária, área na qual o impetrante afirma jamais ter atuado. Destaca que houve o desmembramento do PAD no ano de 2020. Com isso, o PAD em desfavor do impetrante ganhou nova numeração, qual seja n. 041.000.094/2020. Informa que a investigação à qual foi submetido já ultrapassa três anos de duração. Assim, sem a conclusão do PAD o qual se encontra vinculado, não consegue aderir ao Programa de Desligamento Voluntário e Indenizado (PDVI) disponibilizado pelo próprio banco impetrado. Assim, requer seja concedida a Tutela Recursal, de modo que seja determinada a conclusão, no prazo de 30 (trinta) dias, do processo administrativo ao qual se encontra vinculado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. O Mandado de Segurança é destinado à proteção de direito líquido e certo o qual possa ser demonstrado de plano, por prova pré-constituída, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal c/c art. 1o da Lei n. 12.016/2009). Em que pese o impetrante narre, na origem, a morosidade pertinente à apreciação do PAD, ao qual se encontra vinculado, cumpre ressaltar que a demonstração dos exatos termos do processo administrativo combatido corresponde à prova indispensável para fins de indicação clara do direito líquido e certo alegado; e, por consequência, para que fique evidenciada a probabilidade do direito alegado. Conforme bem consignado pelo Juízo a quo na decisão agravada, o impetrante não trouxe aos autos originais a integralidade do PAD questionado, o que, por si só, afasta a probabilidade do direito por ele alegado, ao passo que, conforme exposto, a verificação do direito líquido e certo carece de prova pré-constituída capaz de evidenciar, de plano, o direito afirmado pelo recorrente. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEFLAGRAÇÃO. APURAÇÃO DE POSSIVEL PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR. ATO EMANADO DO CORREGEDOR GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. DELEGAÇÃO. LEGITIMIDADE. PROCEDIMENTO LEGÍTIMO E LEGAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 9o DA LEI 4.938/2012. ESPECIFICAÇÃO DA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...). 5. O mandado de segurança traduz o instrumento processual de gênese constitucional destinado à proteção de direito líqüido e certo afetado por ato de autoridade. Direito líquido e certo, ao seu turno, pode ser definido como aquele comprovado de plano através de prova pré-constituída ou aquele que emerge da literalidade da regulação legal conferida à matéria controversa. 6. Dessas circunstâncias emerge que, não satisfazendo a apelante o exigido pelo legislador, já que não indicou a prova inquestionável da pretensão, afigura-se desprovida de lastro a pretensão mandamental. 7. É desnecessária a análise da constitucionalidade ou não do Decreto no 32.747, de 2 de fevereiro de 2011, já que o tema não foi objeto do mandado de segurança, demonstrando que ocorreu clara inovação recursal em sede de apelação, o que deve ser refutada de forma a preservar o princípio do duplo grau de jurisdição. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1039192, 20160110130806APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 647/690) Assim, sem a necessária prova pré-constituída, imprescindível para o conhecimento de todas as circunstâncias que se apresentem no PAD questionado, não fica caracterizada a probabilidade do direito do agravante, o que impõe o indeferimento do pleito liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de Tutela Recursal formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2021 14:35:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora